Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-42.2016.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – EROSÃO EM PROPRIEDADE PARTICULAR AGRAVADA PELO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS VINDAS DA ÁREA PRÓXIMA, ONDE CONSTRUÍDO CONJUNTO HABITACIONAL – PROVA PRODUZIDA QUE AUTORIZA APENAS A RESPONSABILIZAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE BASTOS À OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A RECUPERAÇÃO DO DISPOSITIVO DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA (ENROCAMENTO) DO EMPREENDIMENTO CDHU/BASTOS H – AÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – EROSÃO EM PROPRIEDADE PARTICULAR AGRAVADA PELO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS VINDAS DA ÁREA PRÓXIMA, ONDE CONSTRUÍDO CONJUNTO HABITACIONAL – PROVA PRODUZIDA QUE AUTORIZA APENAS A RESPONSABILIZAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE BASTOS À OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A RECUPERAÇÃO DO DISPOSITIVO DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA (ENROCAMENTO) DO EMPREENDIMENTO CDHU/BASTOS H – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA ESTA ÚNICA FINALIDADE, MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA TOTAL EM RELAÇÃO À CDHU.